Tribunal: TJPA
Processo: 0042214-04.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0042214-04.2015.8.14.0070

APELANTE: ELTON COSTA DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA.
RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. “ANIMUS FURANDI” NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Inexistindo certeza quanto à presença de
animus furandi
na conduta do agente, não há que se falar em adequação típica ao crime de furto, sendo a absolvição medida que se impõe, por corolário do princípio do
in dubio pro reo
.

2. Na espécie, o contexto probatório aponta que o acusado realmente ingressou na casa da vítima, contudo não restou comprovado que sua intenção era subtrair objetos que se encontravam no interior do imóvel, razão pela qual sendo duvidosa a presença do
animus furandi
, indispensável à configuração do delito patrimonial, não existe prova suficiente do dolo específico na conduta praticada pelo réu, sendo de rigor a absolvição por ausência de prova suficiente para a condenação.

CONDUTA DO RÉU QUE, EM TESE, SE AJUSTA AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
MUTATIO LIBELLI
NO SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 453/STF.

3.

Nos termos da Súmula nº 453/STF “não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”.

4. Destarte, sendo vedada a
mutatio libelli
em segundo grau de jurisdição, impossível a desclassificação para o crime de violação de domicílio previsto no art. 150 do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 13/11/2023 a 21/11/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso,
termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de

ELTON COSTA DA CUNHA
,

objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que condenou o réu à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa na razão de 1/3 do valor do salário vigente ao tempo dos fatos
,
pela prática do crime encartado no
artigo 155, §4º, II c/c art. 14, II, do Código Penal
(furto qualificado pela escalada na modalidade tentada).

Narra a
denúncia
que na madrugada do dia 04 de abril de 2015, o denunciado ELTON COSTA DA CUNHA adentrou na casa da vítima Maria da Felicidade Martins Costa, situada na cidade de Abaetetuba, e tentou subtrair vários objetos do imóvel, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois foi flagrado pelo Sr. João Lobato Pureza, que fazia a segurança da residência. Colhe-se da dinâmica fática descrita na inicial, que o vigia avistou o denunciado no segundo andar do imóvel e, ato contínuo, resolveu tirar fotos, momento que o acusado assustou-se com o flash da câmera e empreendeu fuga do local, deixando suas sandálias, chapéu, a corda utilizada para subir na casa e a sacola plástica que seria usada para transportar os objetos que iria furtar. Segundo apurado na fase inquisitorial, a residência da vítima já havia sido furtada em outras oportunidades, acreditando o vigia que fora o denunciado o autor dos furtos. Diante dos fatos, o órgão ministerial pugnou pela instauração da competente ação penal e condenação do réu nas sanções punitivas do art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP (ID 5591749).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID 5591754).

Em razões recursais a defesa requer:
a) a absolvição do réu por insuficiência de provas,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP; e subsidiariamente
b) a desclassificação para o crime de furto simples na modalidade tentada,
alegando que não houve esforço anormal para a entrada no local do crime;
c) a fixação da pena-base no mínimo legal
, considerando que a fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias e dos motivos do crime foi genérica e inidônea, bem como em razão da preponderância das demais circunstâncias judiciais favoráveis (ID 5591755).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 5591755).

Nesta Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento e provimento
do recurso para que seja reformada a sentença objurgada,
com a absolvição do recorrente por insuficiência probatória
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP (ID 5591757).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

Na espécie, verifico que a pretensão recursal ora deduzida objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
crime de furto qualificado pela escalada na modalidade tentada, previsto no artigo 155, §4º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A esse propósito, calha ressair que o inciso II, do §4º, do art. 155, do CP tipifica a conduta do agente que subtrai coisa alheia móvel com
animus
de apossamento definitivo, empregando esforço para ingresso anormal no local em que se encontra o objeto, vencendo a defesa que o resguarda. Ao passo que a causa de diminuição do art. 14, inciso II, do Código Penal, aplica-se ao crime de furto qualificado quando, iniciados os atos de execução, o agente não consegue retirar a coisa da esfera de vigilância da vítima por razões alheias a sua vontade, o que reduz o perigo efetivo sofrido pelo bem jurídico tutelado.

Delimitados os fundamentos jurídicos sobre o tema em julgamento
, passo a análise do mérito recursal,
diante da inexistência de teses preliminares.

Veja-se que a presente apelação visa a reforma da sentença penal condenatória, postulando o apelante, em razões recursais,
a absolvição por insuficiência probatória
,

nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP e, subsidiariamente,
a desclassificação para o crime de furto simples na modalidade tentada e a fixação da pena-base no mínimo legal
.

Em contraponto, o Ministério Público de primeiro grau afirmou que “a autoria e a materialidade estão fartamente comprovadas para justificar a respectiva condenação”, enquanto a Procuradoria de Justiça

manifestou-se pela absolvição do apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, diante da fragilidade do conjunto probatório e da incerteza quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante.

Erigidas tais premissas,
após análise exauriente do conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se a inexistência de provas, indene de dúvidas, que autorizem a condenação do recorrente pela prática do delito
descrito na denúncia
. Isso porque, o acervo probatório não demonstra a presença de
animus furandi
na conduta delituosa, tampouco que o réu tenha chegado a assenhorear-se de coisa alheia móvel, elementos subjetivos indispensáveis para a configuração do crime de furto.

Neste particular, importante consignar que a vítima

MARIA DA FELICIDADE MARTINS COSTA
, não soube informar se o réu subtraiu algum objeto de sua residência no dia dos fatos e ao ser questionada sobre a autoria do crime atribuída ao acusado disse
“eu não sei lhe informar. Eu nem conheço ele. Eu vi só a foto que o vigia fez dele dentro da casa”
(mídia digital de ID 5597163). Em sequência, a irmã da vítima,
MARIA VALCIR MARTINS MONTEIRO
, declarou que não viu os fatos
“porque quando aconteceu foi de madrugada, foi de noite”
, de modo que viu apenas “
a foto, a imagem, e o material que ele usou para subir porque a casa dela fica na esquina e tem um poste bem perto”
, não sabendo informar se o acusado subtraiu alguma coisa, acrescentando, ainda, que a despeito da casa de sua irmã já ter sido furtada diversas vezes, o vigilante João Pureza visualizou o réu “
só dessa vez”
(mídia digital de ID 5599116-5599118). Em complemento,
JOÃO LOBATO PUREZA
,
única testemunha de acusação,
afirmou que era o vigilante da casa da vítima e no dia do fato “esse rapaz subiu porque não tinha grade, não tinha nada, estava em reforma e estava tudo no escuro, não tinha energia. Aí quando eu olhei o homem tava lá dentro, só que eu estava no escuro e ele não me viu, ele não me enxergava. Aí quando ele ficou em pé, ele ficava olhando para o lado de fora. Eram dois andares lá, fica bem na esquina. Aí eu fui em cima dele e ele disse: ‘- Não tô roubando, não tô roubando’. E eu disse: ‘- O que estás fazendo aqui?’ Aí ele não quis dizer. Isso já era 03h00 da madrugada e eu não sabia o que fazer. Ligar para polícia não dava. Aí eu peguei e disse: ‘- Vai embora.’ E ele foi embora. Só que nessa noite que ele foi lá, ele não levou nada”. Ao ser questionado se o recorrente já estivera outras vezes no local respondeu: “
olha, sobre isso eu não soube informar. Eu não vi. Nesse dia, eu vi ele lá em cima, mas nesse dia ele não levou nada. Aí ele desceu. Aí como ela falou, roubaram ela, mas eu não posso afirmar que foi ele”
(mídia digital de ID 5599119-5599120).

O
recorrente,
por sua vez, manteve idêntica versão em sede policial e em juízo,
confessando que estava embriagado no dia do fato e entrou na casa da vítima a fim de manter relações sexuais com uma mulher dentro do local.
Relatou, ainda, que foi surpreendido pelo vigilante no interior da casa e aceitou ser fotografado, porém não subtraiu nada do local (ID 5599121–5599122 e ID 5591748, pág. 11)
.

Nesse cenário, verifica-se que o acervo probatório coligido aos autos realmente demonstra que o acusado ingressou na casa da vítima, contudo não restou comprovado que sua intenção era subtrair objetos que se encontravam no interior do imóvel, inexistindo prova de atos de exteriorização inequívoca do
animus furandi.
Acrescente-se a isso o fato de que a subtração propriamente dita não se iniciou, de modo que exsurgem dúvidas se a intenção do acusado era somente ingressar na casa da vítima ou subtrair para si eventuais bens que ali se encontravam, razão pela qual sendo duvidosa a presença do
animus furandi
, indispensável à configuração do delito patrimonial, não existe prova suficiente do elemento subjetivo do tipo penal na conduta praticada pelo réu.

Nesse contexto, inexistindo a demonstração inequívoca do dolo do agente, a prática do ilícito de furto não resta configurada, sequer na forma tentada, sendo de rigor a absolvição por ausência de prova suficiente para a condenação, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência pátria tem se firmado, conforme se infere pelo aresto a seguir ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. (...)
PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO RÉU AO ARGUMENTO DE QUE A AUTORIA DO INJUSTO RECAI SOBRE A PESSOA DO APELADO. TESE RECHAÇADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEIXAM DÚVIDAS INVENCÍVEIS ACERCA DO
ANIMUS FURANDI
NA CONDUTA DO DENUNCIADO. AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A EVIDENCIAR, COM A CERTEZA NECESSÁRIA, QUE O AGENTE POSSUÍA O DOLO DE SUBTRAIR OBJETOS COM ÂNIMO DE ASSENHOREAMENTO DEFINITIVO. ACUSADO QUE APENAS ADENTROU IMÓVEL DE TERCEIRO E ARREBENTOU A FECHADURA DA PORTA, SEM QUE TENHA RETIRADO QUALQUER OBJETO DO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO HÁBIL À CONFIGURAÇÃO DO INJUSTO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR, ApCrim n. 0000989-11.2018.8.16.0048, Relatora Desembargadora Simone Cherem Fabrício de Melo, 5ª Câmara Criminal, DJe: 16/08/2019, cf.
https://bit.ly/3LbQQyS
)
.

Por outro lado, a conduta do réu aponta para a possível prática do crime de violação de domicílio previsto no art. 150 do Código Penal. Entrementes, a denúncia narrou exclusivamente o delito de furto qualificado tentado, o que exigiria, por certo, nova definição jurídica do fato em razão de circunstância não contida na acusação, conforme preconiza o art. 384 do CPP.

Ocorre que a alteração da classificação delitiva é vedada no segundo grau de jurisdição, consoante disposto no enunciado da
Súmula n.

453 do STF: “
Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”.

Isso porque,
“a desclassificação jurídico-penal para o crime de violação de domicílio, neste momento processual, vulneraria os parâmetros do sistema acusatório, assim como o vasto feixe de garantias compositivas da cláusula do justo processo”
, considerando que a
“reação defensiva que foi orientada em face de uma acusação que atribuía ao acusado a responsabilidade pelo furto e não pela violação de domicílio
”, razão pela qual ressai a
“inadmissibilidade da aplicação do disposto no artigo 384 do Código de Processo Penal em segunda instância”
e, por conseguinte, a
“impossibilidade de o Tribunal, no julgamento da apelação, dar nova definição jurídica à conduta criminosa, em razão de fatos não contidos na denúncia”
(TJSP,
Apelação Criminal n. 1510062-40.2021.8.26.0050
, Relator Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli, 16ª Câmara de Direito Criminal, DJe: 03/09/2022, cf.
https://bit.ly/3yJIw1T
).

Portanto, inexistindo comprovação de que o acusado agiu com dolo de subtrair ou praticou qualquer ato executório configurador do delito de furto, bem como mostrando-se inviável nesta instância revisora a desclassificação para o crime de violação de domicílio,
impõe-se a absolvição por insuficiência de provas para a condenação.

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas e na linha do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
de apelação, para reformar a sentença apelada e absolver o réu
ELTON COSTA DA CUNHA
do crime imputado na ação penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando prejudicados os demais pleitos subsidiários deduzidos pela defesa em sede recursal.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 22/11/2023